Tribunal: TJMT
Processo: 1025559-22.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025559-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (EMBARGADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CCELESTE BROCK registrado(a) civilmente como CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (EMBARGANTE), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (EMBARGANTE), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1025559-22.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE CCELESTE BROCK e outros

EMBARGADOS: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração por
ESPÓLIO DE CCELESTE BROCK e outros
contra acórdão de acolhimento de embargos de declaração de
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros,
em que se reconheceu a sucumbência da parte ora embargante.

A parte embargante ESPÓLIO DE CCELESTE BROCK e outros sustenta que,
“Como bem ponderado pelo Eminente Desembargador no voto vencido, não houve omissão a justificar a oposição dos aclaratórios; tampouco houve extinção da dívida, ou alguma redução; pelo contrário, ela permanece integralmente hígida e exigível em sua totalidade. Logo, não haveria falar na aplicação do entendimento no sentido da possibilidade de fixação de honorários em sede de cumprimento de sentença tomando como base o valor exigido; isso somente seria possível em caso de extinção ou minoração do montante perseguido pelo credor.”

Afirma que,
“em razão do distinguishing (art. 489, §1º, V e VI, CPC), não há falar na aplicação dos julgados invocados no acórdão ora embargado”.

Defende que
“não foram fixados honorários a favor dos Embargados pelo Juízo de primeiro grau, de modo que descabia a fixação por este Nobre Colegiado. Isso decorre da interpretação dos arts. 85, caput, e seu §11, do CPC”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 264480295).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 281907865).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração por
ESPÓLIO DE CCELESTE BROCK e outros
contra acórdão de acolhimento de embargos de declaração de
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros,
em que se reconheceu a sucumbência da parte ora embargante.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A parte embargante ESPÓLIO DE CCELESTE BROCK e outros sustenta que,
“Como bem ponderado pelo Eminente Desembargador no voto vencido, não houve omissão a justificar a oposição dos aclaratórios; tampouco houve extinção da dívida, ou alguma redução; pelo contrário, ela permanece integralmente hígida e exigível em sua totalidade. Logo, não haveria falar na aplicação do entendimento no sentido da possibilidade de fixação de honorários em sede de cumprimento de sentença tomando como base o valor exigido; isso somente seria possível em caso de extinção ou minoração do montante perseguido pelo credor.”

A despeito do fundamentado, bem como do alegado
distinguishing
em relação aos julgados do STJ mencionados no acórdão embargado, em suma, o entendimento dos julgados e desta relatora é de que, aperfeiçoada a relação processual, a parte vencida, que, no caso, ajuizou demanda que teve inicial indeferida, deve arcar com os honorários.

Assim, não importa o momento processual em que formalizada a relação processual, como alegado pelo embargante, o fato é que ocorreu a triangularização, ponto em comum entre este processo e os mencionados julgados do STJ, de modo que a sucumbência deve ser mantida tal como decidida.

Defende o embargante que
“não foram fixados honorários a favor dos Embargados pelo Juízo de primeiro grau, de modo que descabia a fixação por este Nobre Colegiado. Isso decorre da interpretação dos arts. 85, caput, e seu §11, do CPC”.

Entretanto, inova em suas razões. Nada disse em sua resposta aos embargos de declaração, acolhidos na decisão embargada.

Ademais, no presente caso se arbitrou os honorários neste TJ, de modo que não houve majoração, e sim, se fixou nesta seara. Prova disse é que o foram em 10%, o mínimo legal. Não há como se dizer que houve majoração se o arbitramento foi o valor mínimo.

Quem sabe o seria se, na decisão embargada, tivesse se arbitrado em 15%, por exemplo, e se fundamentado pela majoração, daí poderia se argumentar que se majorou mais 5%, o que não ocorreu.

Em momento algum esta relatora mencionou que estava majorando honorários, mas sim, reconhecendo a sucumbência dos embargantes e
arbitrando
honorários.

Eis o voto:

“[...] Em primeiro grau, o juiz da causa indeferiu a petição inicial. Desta decisão, opuseram embargos de declaração. A parte ora agravante, então, surgiu nos autos respondendo aos embargos. Os embargos foram acolhidos e a extinção do feito foi afastada, tendo o juiz da causa determinado o andamento do feito. Desta decisão, surgiu o presente agravo de instrumento.

No acórdão embargado se entendeu por prover em parte o agravo de instrumento e manter o indeferimento da petição inicial, que havia sido afastada na decisão agravada.

Quanto aos honorários, entendeu-se que, como não fixados na decisão que havia primeiramente indeferido a inicial, não seria caso de fixação:

“Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso para manter o indeferimento da petição inicial.

Sem honorários, pois não fixados na sentença de indeferimento da petição inicial (id. 238357185).

É como voto.”

Deste entendimento, opuseram embargos, que entendo que merece acolhimento
.

Isto porque, em casos análogos, o STJ tem compreendido que o comparecimento nos autos da parte ré, que tem de exercer seu direito de defesa nos autos contra a decisão que indefere a inicial, ou volta atrás, como no presente caso, faz aperfeiçoar a relação processual e, assim, nascer o direito aos honorários, caso vencedora:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO - REJEIÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO - CONTRARRAZÕES APRESENTADAS - ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - VERBA SUCUMBENCIAL - CABIMENTO - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. De acordo com a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, uma vez interposto recurso contra decisão que liminarmente indeferiu a petição inicial, não sendo o caso de reconsideração, o beneficiário que comparecer aos autos, apresentando contrarrazões, como na hipótese dos autos, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, pois com a apresentação da impugnação ao agravo interno manejado contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação, se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl na DESIS na Rcl n. 38.643/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA PELO MAGISTRADO. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da incidência de honorários advocatícios na hipótese de comparecimento espontâneo do réu antes da citação, sendo o processo extinto sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial. 2. Surgimento do direito de defesa para o demandado imediatamente após o exercício do direito de ação pelo demandante. 3. Ainda que pendente a análise sobre a viabilidade da petição inicial e, consequentemente, da possibilidade de o processo prosseguir validamente, o autor já havia exercido a sua pretensão de forma que já assistia ao réu o direito de comparecer ao processo e apresentar sua defesa. 4. Tendo o autor requerido a concessão de tutela provisória, o comparecimento ao processo antes da citação era ainda mais justificável, pois o réu tinha interesse premente no exercício do contraditório e da ampla defesa o quanto antes a fim de trazer mais elementos para o juiz de primeiro grau analisar a presença dos requisitos da tutela de urgência requerida. 5. A ausência de emenda à petição inicial muito se assemelha ao abandono ou à desistência tácita do processo (ou da "ação"), havendo previsão expressa de fixação de honorários advocatícios para essas hipóteses (artigos 85, § 6°, 90, e 485, § 2°, segunda parte, do CPC). 6. Fixação de honorários em favor do advogado do réu, observada a tese fixada no Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.936.597/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Ante o exposto, ACOLHO os embargos e condeno a parte embargada em honorários, em 10% do valor da causa.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destinam os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Não vejo, neste momento, motivos para condenação da parte embargante ao pagamento da multa, tendo em vista que deve ser preservado o direito a recursos, não sendo o caso de se reconhecer o caráter protelatório dos seus embargos de declaração (art. 1.026, §2º, do CPC).

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025